Tribunal: TJDFT
Processo: 0752200-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA IMEDIATA EM MATÉRIAS PARA CONCLUSÃO DE CURSO. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. Não se revela razoável o deferimento imediato da matrícula do autor, nas matérias faltantes para a conclusão do curso de Direito, com fundamento tão somente nas suas alegações e, em especial, por já se encontrar no último mês do semestre letivo.
3. Na hipótese, a obrigatoriedade de cumprimento da necessária carga horária nas matérias em aberto, obsta a matrícula imediata do autor, no semestre que se encerra, ainda que possível eventual êxito nas últimas provas, ainda não aplicadas. 4. O condicionamento da renovação de matrícula ao prévio contato com o financeiro da instituição de ensino não conduz à conclusão, de plano, do indeferimento do pedido de matrícula.
5. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se aguardar o necessário aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
5. Agravo conhecido e não provido.